Tribunal: TJBA
Processo: 8003837-83.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003837-83.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIANA SOTO SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, OTONI BARBOSA DOREA SANTANA

APELADO: NICOLE SOUSA CHASTENET VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ADRIANA SANTOS SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS ACIONADOS. DEFERIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA TÃO SOMENTE NESTE GRAU RECURSAL. DISPENSADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO GRATUIDADE QUE TEM EFEITOS
EX NUNC
E NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. AFASTAMENTO. CITAÇÃO NO LOCAL DO IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AR ENTREGUE NO ENDEREÇO DO IMÓVEL QUESTIONADO E FIRMADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4º, DO CPC. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA AUTORA. BEM IMÓVEL OFERTADO EM VENDA DIRETA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 44/2017, EMITIDA EM 28/06/2017. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE E TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, número
8003837-83.2019.8.05.0150,
tendo como Apelante
TIANA SOTO SAMPAIO
;
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS GOMES; CLAUDIO SANTOS SILVA
e por
ANA LUIZA SOTO SAMPAIO
e Apelado
NICOLE SOUSA CHASTENET VASCONCELOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente